Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732658-93.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO HOLANDA TEIXEIRA AGRAVADO: NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de embargos de declaração opostos por NERY &amp; NERY SERVIÇOS LTDA – ME (ID 75469441), em face da decisão monocrática (ID 75114159) desta Relatoria, que concedeu suspensivo ao recurso, com fulcro nos arts. 1019, inc. I e 300, ambos do CPC. Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão na decisão com os seguintes argumentos: (i) não há prova documental de que o embargado tenha realizado investimentos vultosos no restaurante, cuja posse foi mantida pela decisão liminar embargada; (ii) a posse do embargado é ilegítima e, portanto, ainda que tivesse havido investimos em benfeitorias, seria necessário o expresso consentimento prévio e escrito do locador para que haja cessão, sublocação ou empréstimos de imóvel, na forma do disposto no art. 13 da Lei 8.245/1991; (iii) o contrato de locação vigente vedava a sublocação ou cessão, demonstrando que a posse é precária e ilegítima, ausentes a anuência formal do locador de boa-fé objetiva (DOC 01 – cláusula II); (iv) a proteção possessória não se aplica a quem ocupa o imóvel sem autorização e em violação direta ao contrato de locação de modo que não faz jus à medida liminar de manutenção de posse sobre o imóvel; (v) o embargado não realiza o pagamento de aluguéis do imóvel desde novembro de 2022, conforme planilha de débitos juntada no ID. 74876200, de modo que pleiteia medida eivada de má-fé perante o Judiciário. Com tais argumentos, requer “o esclarecimento de obscuridade quanto à suposta demonstração de vultosos investimentos efetuados no restaurante e de anuência tácita da imobiliária acerca da ocupação do embargado no imóvel, pois não há indicação na decisão de documentos ou outra fundamentação que demonstre tais conclusões”, requerendo, ainda, seja o embargado intimado para juntar dos comprovantes das benfeitorias, afirmadas por ele, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a fim de atestar a veracidade das alegações. Apesar de intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 76347391). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inicialmente, diante do teor dos embargos, hei por bem convolá-los em agravo regimental, porque veicula inequivocamente pedido de reforma da decisão embargada que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. No entanto, a fim de examinar o pleito, necessário esclarecer sobre as alegadas benfeitorias alegadas no recurso interposto pelo agravante, ora embargado. Sendo assim, intime-se o embargado para que, em 5 (cinco) dias, comprove efetivamente a realização de benfeitorias no imóvel, conforme afirmado no recurso interposto em ID. 74786202. Após, transcorrido o prazo, voltem para decisão. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator